Tribunal: STF
Processo: Pet 9358
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de queixa-crime, ajuizada inicialmente na 3ª Vara do Sistema de Juizados Especiais Criminais de Salvador/BA por Rebeca Vargas da Mota de Oliveira Martins em face da Deputada Federal DAYANE JAMILLE CARNEIRO DOS SANTOS PIMENTEL (Professora Dayane Pimentel), imputando-lhe a prática do crime de calúnia (art. 138, do Código Penal), com a causa de aumento especial da pena, prevista no art. 141, III, do mesmo diploma legal.
    Informa que, em 27/5/2019, tomou conhecimento de que a Querelada estava utilizando indevidamente da voz da Querelante, através de áudio incompleto, editado, imputando-lhe falsamente fatos definidos como CRIME, através de redes sociais, a exemplo de Instagram, Facebook e aplicativos como o WhatsApp, com mais de 76 (setenta e seis) mil seguidores, que no mesmo dia chegou a aproximadamente 7 (sete) mil visualizações.
    Ressalta que a Querelada vincula o respectivo áudio da Querelante a um vídeo, alegando que a Querelante faz parte de um grupo envolvido com os crimes de injúria, calúnia e difamação, bem como suposto crime de corrupção. Alega ainda que a Querelante trabalha para financiadores espalhando calúnias, com pretensões financeiras, ou seja, por dinheiro.
    Com vista dos autos (eDoc. 6), a Procuradoria-Geral da República aduziu, inicialmente, que (a) “da leitura do feito reverbera ambiente tempestuoso de disputa política no Estado da Bahia, com a narrativa da requerente de fato, em tese, tipificado como crime contra a honra, expresso na divulgação de vídeo manipulado em redes sociais, no mês de maio de 2019, com repercussões na comunidade local” (eDoc. 7, fls. 1-2); e (b) “(...) a requerida, Deputada Federal pelo Estado da Bahia, ao solicitar a suspensão do procedimento na Justiça Estadual, para o qual agendado audiência de conciliação, diante do cargo e imunidade material, narrou também ter apresentado queixa-crime contra a ora requerente no mês de dezembro de 2019” (eDoc. 7, fl. 2).
    Segue o órgão ministerial com as seguintes observações: (a) compulsando os autos, observa-se que o vídeo noticiado pela querelante não acompanhou os autos eletrônicos declinados pelo Juiz de Direito da 3ª Vara do Sistema de Juizados Especiais Criminais de Salvador/BA; (b) “(...) a prevenção para o presente feito do Ministro Relator Alexandre de Moraes proveio do recebimento da Reclamação nº 40.700/BA, na qual, a reclamante, ora requerida, buscava a cassação de ordem liminar obtida pela reclamada, ora requerente, da retirada de vídeo ofensivo das redes sociais, em ação por danos morais (processo nº 0213044-2.2019.8.05.0001)” (eDoc. 7, fl. 2); (c) “(...) inexiste decisão de acolhimento da assistência judiciária gratuita na origem. Logo a passagem do tempo aconselha que a requerente se pronuncie sobre a continuidade da insuficiência econômica para o recolhimento de custas judiciais” (eDoc. 7, fl. 2); e (d) “(...) na esfera da Suprema Corte, não houve a notificação da requerida para oferecer resposta, o que poderá enriquecer os autos com elementos essenciais para uma prestação jurisdicional conclusiva” (eDoc. 7, fl. 3).
    Requereu a PGR, ao final, que (a) seja intimada a querelante, para que possa apresentar o vídeo noticiado na inicial e esclarecer sobre a permanência ou não da necessidade de assistência judiciária gratuita; e (b) com ou sem pronunciamento da parte requerente, seja notificada a querelada para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos arts. 4º, caput,da Lei 8.038/90 e 233 do RISTF.
    Intimada (eDoc. 8), a querelante apresentou o vídeo, em mídia eletrônica (eDocs. 24 e 25).
    A querelada, a seu turno, apresentou resposta à acusação (eDoc. 31), onde sustentou, em síntese, que (a) ausente justa causa, pois não indicou a querelante como autora do áudio, e sequer sabia, naquele momento, quem era efetivamente a autora (art. 395, III, do CPP); (b) se realmente tivesse o ânimo de caluniar teria agido como a querelante que utiliza de forma vexatória sua imagem; (c) não há que se falar em punição de críticas (ainda que ácidas) genéricas, tendo apontado um grupo de pessoas, de um áudio ‘apócrifo’, que viralizou pelos grupos de mensagens à época; e (d) incide, na hipótese, a imunidade parlamentar e da liberdade de expressão.
    Requer, ao final: a) A REJEIÇÃO da queixa nos termos do artigo 395-III do Código de Processo Penal, ante a inexistência de dolo específico e individualização da vítima, com a consequente ausência de justa causa; b) Em assim não entendendo, o que não se espera, que se privilegie a imunidade parlamentar por não ter havido nenhum transbordamento dos seus limites, sobretudo porque ainda abrangidos pela liberdade de expressão, na esteira dos artigos 53, 5º ,IV da Constituição Federal, respectivamente; e c) protesta pela produção de todas as modalidades de prova que forem admitidas pelo Direito, em especial a documental e testemunhal, cujo rol de testemunhas segue em anexo. 
    Com nova vista dos autos (eDoc. 49), a Procuradoria-Geral da República argumenta que a narrativa encontra obstáculo na imunidade material da parlamentar querelada. Afirma que (a) “da leitura do feito reverbera ambiente de disputa política no estado da Bahia, com a narrativa da querelante – advogada, integrante de grupo localizado à direita do espectro político, e candidata não eleita ao cargo de vereadora do município de Lauro de Freitas/BA no pleito de 2020 – de fato, que entende tipificado como crime de calúnia, expresso na divulgação de vídeo supostamente manipulado em redes sociais pela querelada – deputada federal e presidente da Comissão Provisória Estadual de Partido Social e Liberal da Bahia -, no mês de maio de 2019, com repercussões na comunidade local”; e (b) “os fatos que circundam a queixa-crime e as reclamações, datam do ano de 2019, e apresentam um cenário de enfrentamento de querelante e de querelada nas redes sociais, envolvendo movimentos e outros agentes políticos e simpatizantes, com acusações, confrontos e debates ideológicos em grupos e para seguidores e eleitores no estado da Bahia”.
    Segue a PGR argumentando que, de fato, a parlamentar querelada realizou uma postagem com uso de falas da advogada querelante. Ressalta, porém, que inexiste nos autos o áudio original, “do qual retiradas as frases usadas no vídeo publicado”. Destaca, no ponto, que não há, como alegado pela defesa, a indicação do nome da advogada querelante, “ainda que de possível identificação pelos grupos em conflito e dos seguidores nas redes sociais”.
    Sustenta o Ministério Público incidência, no caso, da imunidade parlamentar material. Afirma que “as postagens da parlamentar querelada, com atuação nas redes sociais, em que grupos rivais, na esfera regional, se confrontam, demonstram uma acirrada disputa por apoiadores. É certo que se observa um evento criado pela parlamentar querelada, representante política, em tempos de comunicações de massa, via internet, e também da querelante, com publicações e acusações sobre corrupção, conduta e honra, também expostas por ambas as partes em ações de reparação de danos na Justiça Estadual da Bahia”.
    Conclui a PGR que (a) parlamentar e advogada atuantes na esfera política local proporcionaram um debate em grupos e redes sociais, do qual se vislumbra uma luta por espaços, apoiadores, correligionários, eleitores e votos. Deflagaram bandeiras de anticorrupção e pontuaram condutas. Se há uma querela intrapartidária, existe instâncias éticas partidárias para resolução da lide e os excessos; (b) o direito penal não é o caminho nem para a resposta primeira nem para a melhor resposta para a tensão narrada nos autos em comento que poderá encontrar a solução e a pacificação desejada nas instâncias de disciplina partidária; (c) o agir das combativas agentes políticas do estado da Bahia possui no eleitorado o desenlace de conquistas e posições que elas não encontrarão na seara criminal; e (d) no caso em exame, a imunidade ressai anteceder a capitulação do fato em delito de honra.
    Manifestou-se, assim, pela rejeição da queixa-crime.
    É o relatório. Decido.
    A hipótese versa sobre a acusação de que a Deputada Federal DAYANE JAMILLE CARNEIRO DOS SANTOS PIMENTEL teria praticado o crime de calúnia por ter divulgado, em redes sociais, postagens e vídeo com e ofensas em relação à querelante, REBECA VARGAS DA MOTA DE OLIVEIRA MARTINS:
    “professra_dayanepimentel Existe um grupo em salvador que tentou surfar na onda Bolsonaro, mas que não conseguiu alavancar. Trata-se de um grupo FINANCIADO por pessoas supostamente envolvidas em escândalo de CORRUPÇÃO, pessoas que integraram a gestão de um ex prefeito de Salvador. O Ministério da Justiça já está ciente do risco e solicitei maior segurança a minha vida e as dos meus, a Polícia Federal, a Legislativa e a Procuradoria dos Deputados Federais já possuem a listagem das pessoas envolvidas e que nos geram suspeitas, caso aconteça algo com minha integridade ou de alguém próximo, a polícia saberá por onde começar. Essa voz é de uma mulher, advogada em Salvador que, na época da campanha, subiu em um trio e buscou me descredibilizar com calúnias, injúrias e difamações. Neste áudio, ele deixa claro a motivação de trabalhar contra mim e contra outra deputada estadual do PSL. A mulher deixa evidente no áudio qual é a sua motivação para trabalhar com esses financiadores. Confio que a justiça federal é quem fará todas as análises devidas, já foram repassados outros áudios, esse áudio na íntegra, e outros vídeos em que essa mulher aparece buscando denegrir minha imagem sem NENHUM TIPO DE FUNDAMENTO OU COMPROVAÇÃO LEGAL. Na campanha, as candidatas do PSL não tinham ‘GRANA’ para ‘RENDER FUTURO’ aos que quisessem ‘colaborar’, pois fizemos tudo de forma LEGAL e LIMPA. Qual o objetivo desse grupo? Alavancar corruptos que o chegarem no poder pudesse retribuir benesses aos seus colaboradores? O que as deputadas do PSL Bahia (citadas no áudio) se negaram a fazer e por isso a voz do áudio diz que elas ‘estão boicotando’ o movimento. Esse mesmo grupo, agora, espalha que o PSL Bahia IMPEDIU o trio do grupo deles de passar na BARRA, além de ser uma CALÚNIA foi desmentido pela própria Prefeitura de Salvador que alegou que o grupo não tinha dado ingresso às solicitações cabíceis no processo de licença em tempo hábil. Não acreditem em politiqueiros que tentam surfar na na onda de Bolsonaro para enganar pessoas. A máscara de muitos estão caindo e logo de outros também cairão. A inveja, o despeito, a sede pelo poder leva o ser humano ao seu pior estágio: ganância. Agora, é deixar a justiça trabalhar
    ‘Mais uma identificada que foi DENUNCIADA à Polícia legislativa (Depol e Federal) para os devidos trâmites legais.
    Essa pessoas faz parte de um grupo político que na campanha injuriou, caluniou e difamou a Dep. Prof.ª Dayane Pimentel. Preste atenção no tipo de conversa que ela produz...
    Áudio
    - Eu tô agora, me reuni com um pessoal que é ‘COISA GRANDE’
    Áudio
    - é empresário que tá investindo dinheiro alto na campanha...
    Áudio
    - montando um movimento grande e elas estão boicotando
    Áudio
    - Então se você quiser alguma coisa que possa ‘render futuro’ para vocês aí não é através delas. Entendeu?
    Áudio
    - Elas não tem grana para botar nessa campanha nem para apoiar vocês.
    Esse ripo de pessoa anda espalhando calúnias sobre a Dep. Dayane Pimentel. Ela deixa claro que está ligada a pessoas com dinheiro. Ou seja, a motivação dela é o DINHEIRO.
    Tirem suas conclusões”.
    A questão é saber se as declarações da querelada estariam ou não abrangidas pela imunidade material, a inviolabilidade, enquanto espécie qualificada, em relação aos parlamentares, do gênero "liberdade de expressão". Em outras palavras, há necessidade de verificar se as declarações foram dadas no exercício, ou em razão do exercício, do mandato parlamentar; ou seja, se o querelado expressou suas opiniões, sobre questões relacionadas a políticas governamentais; e se essas opiniões se ativeram aos parâmetros constitucionalmente aceitos, ou se teriam extrapolado eventuais parâmetros das imunidades materiais. 
    Na independência harmoniosa que rege o princípio da Separação de Poderes, as imunidades parlamentares são institutos de vital importância, visto buscarem, prioritariamente, a proteção dos parlamentares, no exercício de suas nobres funções, contra os abusos e as pressões dos demais poderes; constituindo-se, pois, um direito instrumental de garantia de liberdade de opiniões, palavras e votos dos membros do Poder Legislativo, bem como de sua proteção contra afastamentos ou prisões arbitrárias e processos temerários. Essas imunidades, como destacado por PAOLO BISCARETTI DI RUFFIA, não dizem respeito à figura do parlamentar, mas à função por ele exercida, no intuito de resguardá-la da atuação do Executivo ou do Judiciário, consagrando-se como garantia de sua independência perante outros poderes constitucionais ( Introduzione al diritto costituzionale comparato. 2. ed. Milão: Giuffrè, 1970, pp. 303-305). 
    Nessa linha, já lecionava RUY BARBOSA, nos idos de 1898: 
    O privilégio de que se trata é, portanto, um privilégio a favor do povo, um privilégio a favor da lei, um privilégio a favor da Constituição. Sempre se entendeu assim desde BLACKSTONE até BRUNIALTI, o mais recente dos tractadistas, que o qualifica de tão necessário quanto, nas Monarchias, a inviolabilidade do Monarcha... (...) longe de pol-os em situação privilegiada, a prerrogativa parlamentar, de facto, não fez mais que nivelar a deles à dos outros cidadãos (...) Assim se tem pronunciado, em toda a parte, na Inglaterra, na França, na Itália, nos Estados Unidos, em resoluções e sentenças que poderíamos citar, a jurisprudência dos parlamentares e Tribunaes, desde THOMAZ JEFFERSON, que disse: O privilégio não pertence aos membros da Camara, mas à Assembléa ( Commentários à constituição federal brasileira. Vol. II. Saraiva: 1933, p. 41/42). 
    A criação das imunidades parlamentares como corolário da defesa da livre existência e independência do Parlamento remonta ao século XVII e tem no sistema constitucional inglês sua origem, por meio da proclamação do duplo princípio da freedom of speech (liberdade de palavra) e da freedom from arrest (imunidade à prisão arbitrária), no Bill of Rights de 1689. Ressalte-se, porém, que a declaração inglesa de direitos de 1688, Estatuto I, de Guilherme III e Maria II, no ato declaratório dos direitos e liberdades do súdito, já previa a autonomia dos membros do Parlamento, ao afirmar que as eleições deveriam ser livres e a liberdade de expressão, os debates e procedimentos no Parlamento não poderiam ser impedidos ou contestados em qualquer tribunal ou em qualquer lugar fora do Parlamento. 
    Posteriormente, tal previsão foi acolhida pela Constituição norte-americana em 1787, que previu que os parlamentares não poderão ser incomodados ou interrogados, em qualquer outro lugar, por discursos ou opiniões emitidos em uma ou outra Câmara (art. 1º, seção 6). 
    Entre nós, desde a primeira Constituição brasileira de 1891 foi prevista essa garantia de proteção ao exercício do mandato popular, consubstanciada na liberdade de palavra. Desde 1891, há duas únicas exceções: as Cartas de 1937 e 1969 (EC nº1), nas quais, embora a imunidade material tenha sido expressamente declarada, admitia-se a sua relativização em determinadas hipóteses normativas, prenhes de conceitos abertos a exemplo de ultraje à moral pública, na CF/1937 (art. 43), e crime contra a segurança nacional, na EC1 de 1969 (art. 32) - e, ipso facto , manejáveis ao paladar do intérprete. Essa perspectiva histórica já demonstra que o amesquinhamento das garantias congressionais apenas se opera em momentos de exceção, com a sucumbência da própria democracia. 
    Esta SUPREMA CORTE, da mesma forma, de longa data tem se defrontado com a apreciação de embates jurídicos em torno da aplicação do instituto sob análise. Nesse sentido, em julgamento histórico, no ano de 1914, em habeas corpus impetrado por RUY BARBOSA, em causa própria e em defesa da imunidade material dos parlamentares, mesmo no Estado de Sítio, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou a importância da referida prerrogativa, então sob ataque do Poder Executivo, e a necessidade de sua manutenção para o equilíbrio do regimen político da federação brasileira (HC 3536/RJ, Rel. Min. OLIVEIRA RIBEIRO, Pleno, julgado em 5/6/1914). 
    Já sob a égide da Carta de 1946, o ministro SAMPAIO COSTA, convocado para relatar o HC 34467, em acórdão de 1956, advertiu que: 
    (...) a verdade é que as imunidades parlamentares assentam em razões de ordem pública e política, no interesse geral da coletividade. Não são um privilégio pessoal do deputado ou do senador. Tampouco um direito subjetivo, ou mesmo uma garantia individual. São atributos inerentes a função do cargo legislativo (…). (HC 34467/SE, Rel. Min SAMPAIO COSTA, convocado, Plenário, j. em 24/9/1956, DJ de 17/1/1957.) 
    O debate, longe de despertar interesse meramente histórico-literário, permanece atual nesta CORTE, que tem sido constantemente provocada a se manifestar sobre os limites da imunidade material dos parlamentares hospedada no art. 53, caput , da Carta da República; especialmente, sobre o caráter absoluto ou relativo das imunidades parlamentares materiais. Cada vez mais, na Turma, cada um de nós tem casos relacionados a parlamentares, o que nos traz a importante questão sobre qual é a natureza jurídico-política das inviolabilidades e a análise evolutiva dessa natureza jurídica que foi se alterando, e sua aplicabilidade, ao longo das nossas Constituições, consolidada na Constituição de 1988. 
    É essencial na presente hipótese, analisar a conciliação realizada pelo texto de nossa Constituição em relação a duas grandes teorias sobre inviolabilidades parlamentares: A blackstoniana e a de Stuart Mill. 
    Em um excelente estudo monográfico sobre as imunidades parlamentares, o professor JOSÉ LEVI MELLO DO AMARAL JÚNIOR, discorre sobre ambas as teorias e como balizaram as previsões de imunidades em diversos ordenamentos jurídicos (Inviolabilidade parlamentar. São Paulo: FDUSP, 2018. p. 23-43). 
    Em meu entendimento, a Constituição de 1988 fez uma síntese dessas teorias, aplicando uma ou outra, dependendo da hipótese de incidência. A primeira Blackstoniana , foi inicial e surgiu com a previsão do art. 9º do Bill of Rights , de 1689: "a liberdade de discurso e debates de procedimentos no Parlamento não deve ser contestada ou questionada em qualquer Corte ou lugar fora do Parlamento . 
    Analisando essa disciplina legal, o art. 9º do Bill of Rights , William Blackstone afirmava - e a partir daí se construiu toda uma teoria sobre as inviolabilidades - que não competia aos juízes determinar qual a amplitude dessa previsão, não competia ao Judiciário estabelecer a definição dessa inviolabilidade, a limitação, ou seja, estabelecer os próprios limites a essa inviolabilidade. Essa competência seria ao próprio Parlamento; porque a verdadeira razão dessas inviolabilidades era impedir a ingerência dos demais Poderes e dos demais órgãos na atividade parlamentar. Na feliz expressão de Blackstone , garantir ao Parlamento, enquanto elemento democrático da Constituição, a necessária proteção; proteção de manifestação, proteção de palavra, proteção de conduta parlamentar. 
    Essa concepção blackstoniana estava intimamente ligada a uma cláusula espacial, ou uma cláusula geográfica, ou seja, a proteção de atuação dentro do Parlamento. E, dentro do Parlamento, seria absoluta a inviolabilidade das palavras, dos votos, das opiniões, obviamente, proferidos enquanto discussão parlamentar. 
    O SUPREMO TRIBUNAL possui sólido entendimento, múltiplas vezes reiterado, no sentido de que tal prerrogativa é absoluta quanto aos pronunciamentos efetuados no ambiente da respectiva Casa Legislativa (Pet 6156, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ de 28/9/2016; Inq 1958/AC, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Rel. p/ o acórdão Min. CARLOS BRITTO, Plenário, DJ de 18/2/2006; RE 576.074 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/5/2011; Inq 3814, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJ de 20/10/2014; RE 299.109 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ de 1/6/2011). 
    Nessas hipóteses, a presença da cláusula espacial ou cláusula geográfica consagraria uma inviolabilidade absoluta. 
    Em seu voto no Inquérito 3.814/2014, a eminente Relatora, Ministra ROSA WEBER, afastou a necessidade de análise do nexo de causalidade, afirmando que: "quando a ofensa é irrogada no recinto da Casa Legislativa esta Suprema Corte tem entendido ser absoluta a inviolabilidade ". 
    Com isso não se está a legitimar a ideia de uma total irresponsabilidade do mandatário popular, quando confrontado, na dialética política própria dos parlamentos, com o teor de suas manifestações. O congressista está sujeito à censura política de seus pares e pode ser responsabilizado por eventuais excessos pela Casa Legislativa que o abriga, em consonância com o disposto no art. 55, §1º, da Constituição Federal (Pet 6587/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; Pet 6156, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ de 28/9/2016; Pet 5647/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/11/2015; RE 600063, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ o acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 15/5/2015). 
    Por outro lado, em outras hipóteses, nosso Direito Constitucional também admite a teoria iniciada com Stuart Mill , em relação as palavras, opiniões e expressões manifestadas fora do Parlamento, ou seja, quando ausente a cláusula espacial. 
    Nessas hipóteses, é necessário para a constatação da inviolabilidade a presença de determinados requisitos: (a) nexo causal entre o que foi dito, expressado ou criticado e o exercício do mandato, ou ainda, derivado da própria condição de parlamentar, principalmente, há a necessidade de análise se a manifestação guardou relação com as funções parlamentares ligadas à critica política, prestação de contas ou informação do cidadão. 
    Stuart Mill difere de Blackstone exatamente porque entende que, independentemente do local onde estiver ausência da cláusula espacial, incidirá a imunidade se as manifestações parlamentares pretendem levar ao cidadão, suas posições em relação a questões importantes da vida nacional, da vida pública, da vida governamental, se houver essa intenção, incidirá a imunidade, independe do local onde as palavras e opiniões forem proferidas. 
    Nessas hipóteses, há necessidade da análise da existência de nexo das finalidades das palavras e opiniões proferidas pelo parlamentar e o exercício de seu mandato. Ou seja, ausente a cláusula espacial ou geográfica a imunidade se relativiza. Dessa maneira, quando a declaração for feita em espaço extraparlamentar, a cláusula imunizante só é atraída nos pronunciamentos externados propter officium (Inq 2874 Agr, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 1/2/2013). 
    Há vários precedentes desta CORTE adotando esse posicionamento, iniciado após longos debates no Inquérito 390, de relatoria do Ministro SEPULVEDA PERTENCE, detalhados, no Inquérito 1.024, de relatoria do Ministro CELSO DE MELLO e, mais recentemente, expostos no RE 600063, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ o acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 15/5/2015. 
    A interpretação realizada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao longo destes 30 anos da Constituição de 88, compatibilizou as duas importantes teorias aplicadas na questão da inviolabilidade parlamentar, em defesa da importante questão da liberdade de expressão qualificada que tem o deputados e senadores para se expressar em palavras e opiniões dentro ou fora do Congresso Nacional. 
    Em alguns casos, bastará a presença da cláusula geográfica; em outros, exige-se o que essa SUPREMA CORTE denominou de nexo de implicação recíproca. E, nessa hipótese, incluo a necessidade não só desse nexo, mas nos termos expostos pela teoria de Stuart Mill, a presença de determinada finalidade das manifestações parlamentares, qual seja, que levar ao eleitor sua prestação de contas, suas críticas a políticas governamentais, sua atuação de fiscalização, informações sobre sua atitude perante o Governo. 
    Na presente hipótese, é fato incontroverso que as palavras, as opiniões, as expressões trazidas na queixa-crime foram proferidas fora do recinto parlamentar. Então, exige-se, para caracterizar a necessária inviolabilidade, a presença desses dois requisitos: nexo de implicação recíproca e os parâmetros ligados a própria finalidade da liberdade de expressão qualificada do parlamentar.
    Não me parece que há dúvida da existência do nexo de implicação recíproca, pois patente a relação entre as opiniões e palavras proferidas com o exercício do mandato parlamentar, ou em razão desse exercício; não havendo possibilidade de se afastar, ab initio, a inviolabilidade, pois o contexto em que houve as manifestações não era estranho às atividades realizadas em razão do exercício do mandato.
    Parece-me presente o primeiro requisito constitutivo da inviolabilidade, pois há um nexo de implicação recíproca genérico, tendo a querelada se manifestado da maniera referida dentro de um contexto de rivalidade política local.
    A presença do nexo de implicação recíproca genérico entre as manifestações e o exercício da função, ou as razões do exercício da função parlamentar, entretanto, não exclui a necessidade de verificação da ocorrência de desvio de finalidade, com eventuais abusos específicos em sua participação, pois inexistente a “cláusula espacial ou geográfica”, não há o caráter absoluto da imunidade.
    A inviolabilidade, nos contornos da teoria surgida com Stuart Mill, aplicar-se-á às manifestações proferidas fora do Parlamento, mas, obviamente, será afastada quando, mesmo convidado na condição de parlamentar, o deputado ou senador, em suas manifestações, agir com desvio de finalidade, com excessos abusivos. Ou seja, se, no exercício de sua liberdade de expressão qualificada, o parlamentar sair do script, desvirtuando o exercício de sua liberdade de expressão qualificada, para, por exemplo, realizar ofensas pessoais a eventuais desafetos presentes na plateia ou fora dela, sem nenhum contexto com aquela palestra, ou mesmo veicular discurso de ódio. Nessas hipóteses, a finalidade pretendida não está em consonância com a ratio protetiva das imunidades parlamentares da inviolabilidade.
    Necessário, para encerrar, fazer a análise das imputações feitas pela querelante, na queixa-crime. Analisar se naquelas palavras, opiniões e imputações, realizadas no contexto de embate político por deputada federal no exercício das suas funções, ou em razão da função parlamentar, um desvio de finalidade, ou discurso de ódio, que, nesses casos, fugiria da própria ideia constitucional de proteção ao parlamentar.
    No caso, a opinião da parlamentar foi externada em ambiente de disputa política no estado da Bahia, entre querelante – advogada, integrante de grupo localizado à direita do espectro político, e candidata não eleita ao cargo de vereadora do município de Lauro de Freitas/BA no pleito de 2020 e a deputada federal e presidente da Comissão Provisória Estadual de Partido Social e Liberal da Bahia, no mês de maio de 2019, com repercussões na comunidade local.
    Ora, as palavras ofensivas em relação à querelante foram realizadas no contexto do referido embate político local, não ultrapassando os limites da liberdade de expressão negativa da parlamentar.
    Há um célebre conceito do Professor de Oxford, ISAIAH BERLIN, exposto em uma palestra em 1958, que, fez uma dicotomia entre liberdade de expressão negativa e liberdade expressão positiva, afirmando que a essência da liberdade de expressão negativa é a possibilidade de ofender, o que, jamais se confunde com o discurso de ódio. DWORKIN, após citar a palestra, analisa a questão da liberdade de expressão, colocando que o ideal seria que as formas de expressão sempre fossem heroicas, mas defende a necessidade de proteção das manifestações de mau gosto, aquelas feitas inclusive erroneamente ( O Direito da liberdade. A leitura moral da Constituição norte-americana. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 345, 351 e ss). 
    Concluo com uma análise feita em célebre julgamento da Suprema Corte norte-americana, sobre a liberdade de expressão de agentes públicos. As frases grosseiras, vulgares, desrespeitosas ou com desconhecimento de causa devem ser analisadas pelo eleitor, pois é aquele que tem sempre o direito de saber a opinião dos seus representantes políticos. 
    Diante do exposto, REJEITO a queixa-crime.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente